Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700752-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO LIMA CAMELLO, MARCILIO LIMA CAMELLO, MARLUCIA LIMA CAMELLO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelos Réus MARCELO LIMA CAMELLO, MARCILIO LIMA CAMELLO, MARLUCIA LIMA CAMELLO contra a sentença (ID 68451429), confirmada após embargos de declaração (ID 68451433), proferida em ação monitória movida pelo Autor BANCO DO BRASIL SA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento do valor de R$ 294.329,51 (duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos), observando-se a proporção de 1/3 (um terço) para cada um dos réus - (valor atualizado até 30/12/2022 – conforme planilha de ID 146391966), que deverá continuar a ser atualizado até a data de pagamento, nos termos previstos na cláusula 14 das cláusulas gerais do contrato. Em suas razões recursais, os Réus, ora Apelantes, formulam pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, consoante o § 7o do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência, analisada de forma isolada, é incapaz de atestar a precariedade financeira do declarante. Os documentos trazidos aos autos ao ID 68451424 e ID 68451424 são insuficientes para comprovar a hipossuficiência dos Apelantes Marcelo e Marcílio, eis que demonstram a inexistência completa de recursos financeiros de Marcelo e de Marcílio, o que não corresponde a condição social estampada nos locais de moradia, bairros nobres da Asa Sul e do Jardim Botânico. Assim sendo, devem trazer aos autos os extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses de contas bancárias com alguma movimentação financeira e/ou faturas de cartão de crédito, facultada a juntada de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência. No que diz respeito a Apelante Marlúcia, o contracheque que exige a renda mensal de R$ 18.784,24 certamente não é apto a demonstrar a hipossuficiência da parte, pois recebe seis vezes além da média da população nacional. A natureza precária da função comissionada não altera a boa condição financeira demonstrada pela parte Marlúcia neste momento. Desse modo, intimem-se os Apelantes Réus para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos comprovante de renda, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), bem como os extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses, facultada a juntada de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025 11:43:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador